Tribunal: TJMT
Processo: 1007927-96.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007927-96.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (APELANTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (APELADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL – NÃO DECLARADO NO MOMENTO DA ASSINATURA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias pelo princípio do livre convencimento motivado. Ademais, o apelante sabe ler, escrever, possui habilitação e pratica todos os demais atos da vida em cotidiano, não podendo agora se beneficiar da própria torpeza.

O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil e,
considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 03/10/2013, com vencimento em 30/11/2015 e 30/11/2016, tendo a ação sido ajuizada em 15/10/2020, ou seja, antes de decorrer o prazo quinquenal, não há se falar em prescrição.

Se o analfabetismo funcional não foi declarado pelo apelante quando da celebração do termo de confissão de dívida e não há qualquer prova de divergência entre a vontade real e a vontade formal manifestada no instrumento, não há como invalidar o contrato livremente pactuado.

A procuração e documento pessoal juntado a inicial possuem assinatura aposta, inclusive, idêntica ao termo de confissão de dívida, portanto, não há se falar em analfabetismo funcional.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE TADEU LEMAINSKI
contra a sentença que julgou improcedente os
Embargos Monitórios
na
Ação Monitória
proposta por
SAMUEL PETRI SOLEI,
declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, na importância correspondente a 9.500 (nove mil e quinhentos) sacas de milho de 60kg cada, observando-se a cotação na data do vencimento das prestações (30/11/2015 e 30/11/2016) corrigidos monetariamente pelo INPC desde o vencimento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, § 4o do CPC/15.

Alega, preliminarmente: (i) cerceamento de defesa, porque foi indeferido o pedido de produção de prova pericial que demonstraria que o apelante possui analfabetismo funcional; (ii) a ocorrência da prescrição com relação à parcela que venceu em 30/11/2015, sob a alegação de que o termo inicial para a propositura da ação monitória tem início após o vencimento da obrigação.

No mérito, pugna pela nulidade do termo de confissão de dívida, sob o fundamento de que para se tornar válido o termo de confissão de dívida, teria que ter sido observado sua forma mediante instrumento público assinado a rogo por procurador devidamente constituído para o ato, nos moldes do artigo 37, § 1o, da Lei 6.015/73, haja vista que o apelante possui analfabetismo funcional.

Narra que o único meio de constatar referido analfabetismo é mediante a produção de prova pericial, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
por considerar que o fato do apelante ser produtor rural tem ciência da quantidade de soja que assumiu pagar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, a fim de que seja determinado ao juízo
a quo
que realize a prova pericial requerida nos autos, sob pena de cerceamento de defesa.

Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida e declarada a prescrição da pretensão do apelado, extinguindo-se a ação monitória com relação a parcela que venceu 30/11/2015.

No mérito, pugna pela reforma da sentença a fim de declarar a nulidade do instrumento de confissão de dívida, uma vez que não observada a forma prescrita em lei.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 183833807, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, porque foi indeferido o pedido de produção de prova pericial que demonstraria que o apelante possui analfabetismo funcional.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isso porque, apesar de o apelante alegar analfabetismo funcional, ele sabe ler e escrever, possui habilitação (ID no 183833712 – Pág. 3) e pratica todos os demais atos da vida em cotidiano, não podendo agora se beneficiar da própria torpeza.

Ademais, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, assim prevê:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o juiz
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Alega o apelante a ocorrência da prescrição
com relação à parcela que venceu em 30/11/2015, sob alegação de que o termo inicial para a propositura da ação monitória tem início após o vencimento da obrigação.

Com efeito, o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

Assim, considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 03/10/2013, com vencimento em 30/11/2015 e 30/11/2016, tendo a ação sido ajuizada em 15/10/2020, ou seja, antes de decorrer o prazo quinquenal, afasta-se a ocorrência da prescrição.

Logo
, rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/apelada
SAMUEL PETRI SOLETI
ajuizou a
Ação Monitória
em face de
JOSÉ TADEU LEMAINSKI
, alegando, ser credor do requerido da quantia de 12.000 sacas de milho de 60 kg cada, representada pelo Termo de Confissão de Dívida, firmado em 03/10/2013, com uma parcela de 2.500 sacas de milho vencida em 30/11/2014, outra parcela de 4.500 sacas de milho vencida em 30/11/2015 e mais uma parcela de 5.000 sacas de milho vencida em 30/11/2016.

Aduziu que a parcela de 2.500 sacas de milho, vencida em 30/11/2014, apesar de não ter sido paga pelo requerido, está prescrita e não é objeto de cobrança.

Narrou que restam a quantia de 9.500 sacas de milho de 60 kg cada, referente à parcela vencida em 30/11/2015 na quantia de 4.500 sacas de milho, e referente à parcela vencida em 30/11/2016 na quantia de 5.000 sacas de milho.

Relatou que o requerido não entregou o produto/pagou o débito na data aprazada, deixando de honrar o compromisso assumido junto ao autor, sempre esquivando-se do pagamento, dizendo que na safra seguinte pagaria o débito, coisa que não aconteceu.

Sustentou que como não houve a entrega do produto/pagamento na data aprazada, sobre referida quantia/débito deve incidir a multa de 15% constante no parágrafo segundo da cláusula 3a do Termo de Confissão de Dívida, devendo incidir juros legais de 1% ao mês e correção pelo INPC, desde o vencimento até o efetivo pagamento, a ser aplicado em sentença.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, condenando o requerido à entrega do produto (milho) na quantia de 10.925 sacas de milho, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios no ID no 183833743, sustentando o embargante a nulidade do termo de confissão de dívida, haja vista que inexiste manifestação de vontade/consentimento válido, devido ao fato de ser analfabeto, conforme se comprovará durante a instrução processual.

Impugnação aos embargos monitórios no ID no 183833749.

O autor requereu seja determinada a averbação da presente demanda nos imóveis de propriedade do requerido, matrícula nos 66133 e 66134 do CRI de Sorriso/MT (ID no 183833753).

Ao sanear o feito, o juízo
a quo
fixou o ponto controvertido, rejeitou a preliminar de prescrição e deferiu a prova documental e testemunhal.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, contudo, indeferido o pedido de realização da prova pericial, acolhida a emenda a inicial, atribuindo novo valor à causa (R$ 228.562,50) e, por fim, deferida a averbação da presente ação nas matrículas dos imóveis de propriedade do requerido, matrículas no 66.133 e 66.134, registradas no CRI de Sorriso/MT (ID no 183833765).

Contra a decisão que indeferiu a prova pericial foram interpostos Agravo de Instrumento no 1004691-57.2023.8.11.0000, o qual foi negado seguimento.

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID no 183833791.

Ao analisar o feito, a d. juíza
a quo
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande julgou improcedentes os embargos monitórios.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Pois bem.

Alega o apelante que possui analfabetismo funcional e que para validade do termo de confissão de dívida, imprescindível a observância do disposto no art. 104, III, do Código Civil, o que não foi observado no caso em tela, já que o instrumento deveria ter sido celebrado mediante instrumento público, ou assinado a rogo por procurador constituído para o ato, nos moldes do art. 37, § 1o, da Lei no 6.015/1973 (Lei de Registro Público).

Com efeito, dispõe o art. 37, § 1o, da Lei no 6.015/1973 que
“Se os declarantes, ou as testemunhas não puderem, por qualquer circunstâncias assinar, far-se-á declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica da que não assinar, à margem do assento”.

No caso, não obstante alegue analfabetismo funcional, no Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes há informação clara e discriminada dos valores e quantidades em numerais, contando com a assinatura do apelante ao final, inclusive na presença de duas testemunhas, que teve ciência das cláusulas do instrumento, concordando expressamente com seu teor. Vejamos (ID no 183833713):

Ademais, denota-se dos autos que o apelante é agricultor, possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação – ID no
183833712 – Pág. 3
), e adquiriu imóveis que estão devidamente registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT (ID no 183833754 e 183833755), por isso, não há se falar em analfabetismo funcional que possa invalidar o Termo de Confissão de Dívida.

Importante registrar que a procuração e documento pessoal juntado a inicial possuem assinatura aposta, inclusive, idêntica ao termo de confissão de dívida.

Ainda, de acordo com as provas juntada dos autos, o analfabetismo funcional não foi declarado quando da celebração do termo de confissão de dívida e não há qualquer prova de divergência entre a vontade real e a vontade formal manifestada no instrumento.

Logo, não há se falar em ausência de consentimento ou nulidade do termo de confissão de dívida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ANALFABETISMO FUNCIONAL – NÃO DECLARADO NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO – ANALFABETISMO FUNCIONAL NÃO IMPOSSIBILITA A PRÁTICA DOS ATOS DA VIDA CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-MS - AC: 08000784120218120025 Bandeirantes, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA - "TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS" - CONTRATO BANCÁRIO ASSINADO - ANALFABETISMO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INSTRUMENTOS VÁLIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. - Tendo a instituição requerida colacionado aos autos, prova hábil a comprovar a efetiva pactuação de contrato de abertura de conta corrente e pacote de serviços, são devidos os descontos efetuados em sua conta bancária a título de "Tarifa de Pacote de Serviços", cuja alegação de analfabetismo funcional não restou comprovada - Inexistindo falha no serviço prestado pelo banco requerido, resta afastado o dever de indenizar.”

(TJ-MG - AC: 10095190004697001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios já fixados para 15% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024